Tribunal: TJES
Processo: 5023321-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023321-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR FERREIRA DIAS MARQUES
RECORRIDO: CONDOMINIO ILHA DE TRINDADE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VITOR FERREIRA DIAS MARQUES
contra a sentença proferida em ID
5628728
, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar procedente somente o pedido de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5628728
que:

Narra o autor, em síntese, ser morador do condomínio requerido. Alega que em 12/03/2022 comprou na empresa CENTRAL BIKE, a bicicleta aro 29 Sense One quadro 17 na cor cinza pelo valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Aduz que em 01/07/2022 por volta das 19:00 colocou sua bicicleta no local destinado, devidamente acorrentada e dirigiu-se ao seu apartamento. Acrescenta que o dia 01/07/2022 era uma quinta feira e no dia seguinte o autor, que usava a bicicleta para ir para o trabalho fora de carro. Assim somente no dia 04/07/2022 na segunda feita ao autor fora até o local destinado a guardar das bicicletas pelo horário da manhã a fim de pegar a bicicleta para ir para o trabalho, quando às 8:40 da manhã não localizou o bem, tendo somente localizado o cadeado quebrado. Afirma que solicitou as imagens à administração do condomínios, mas os vídeos não rodaram, tendo recebido a informação que o requerido não se responsabilizaria pelo dano. Requer, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de RR$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Primeiramente cumpre ressaltar que as questões quanto a responsabilidade civil da ré pelo
fato e do dever de restituir o valor do bem furtado, não foram reconhecidas na sentença, da qual
somente a parte autora se insurgiu, razão pela qual se tornou incontroversa.

No que tange aos danos morais, é inegável que o autor vivenciou aborrecimentos em decorrência do furto de sua bicicleta, ocasionando-lhe transtornos. Todavia, tais infortúnios não têm o condão de caracterizar automaticamente violação aos atributos da personalidade. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abalo psicológico que justifique indenização imaterial.

Apenas é caracterizado o dano moral quando o autor é ofendido na sua honra, na sua
imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico
relevante, o que não se evidencia na hipótese em debate.

Desta forma, considerando que o autor não comprovou a existência de violação aos atributos
de sua personalidade em decorrência do evento danoso, indevida a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)